Tribunal: TJBA
Processo: 8026728-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026728-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo cível para um dos Juizados Especiais Cíveis, sob o fundamento de que a causa, por seu valor e natureza, se adequaria às hipóteses previstas na Lei nº 9.099/1995. O processo de origem é ação de anulação de contrato de empréstimo cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em juízo comum por escolha do autor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de o juízo declinar de ofício para os Juizados Especiais Cíveis quando a causa se amolda às hipóteses da Lei nº 9.099/1995, especialmente diante da natureza relativa da competência para tais juizados, e da faculdade do autor em escolher entre o rito comum e o especial.

III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício para esses órgãos, conforme entendimento pacificado no STJ.
4. A escolha pela via comum, quando presentes os requisitos da Lei nº 9.099/1995, constitui faculdade do autor, não podendo ser afastada de forma unilateral pelo juízo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
5. A Súmula 33/STJ dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", sendo aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"É incabível a declinação de ofício para os Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a natureza relativa da competência desses órgãos."

"A escolha entre a via comum e os Juizados Especiais é faculdade do autor, desde que presentes os requisitos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026728-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRITO
e como agravada
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator